Tribunal: CARF
Processo: 13005.722437/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722437/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.014 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MARIO ROQUE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PREENCHIMENTO DA DIRPF. ERRO DE FATO. VERDADE MATERIAL.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Provado erro material decorrente de lapso manifesto no preenchimento da
Declaração, é razoável sua retificação de ofício pela autoridade administrativa,
privilegiando o princípio da Verdade Material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2011, ano-calendário de 2010,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 1.087,86.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722437/2012-41
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722437/2012-41

De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 04/05 c/c o Demonstrativo de fl. 06, foi
constatada a seguinte infração: compensação indevida de imposto de renda
complementar, no valor de R$ 808,82. A fiscalização narra que o contribuinte foi
intimado a apresentar os DARF de recolhimento do imposto complementar (código
0246), não tendo sido apresentada comprovação, mas apenas DARF de recolhimento
correspondente ao imposto apurado na retificadora apresentada. Foi constatado erro de
preenchimento na Declaração Retificadora, pela informação, no campo destinado ao
valor de imposto complementar recolhido no ano-calendário de 2010, do valor do
imposto devido calculado na Declaração Original.
Cientificado do lançamento em 27/09/2012 (AR de fl. 17), ingressou o contribuinte,
em 29/10/2012, com sua impugnação (fl. 19), e respectiva documentação. Em síntese:
- solicita a possibilidade de exclusão do enquadramento legal constante do
demonstrativo consolidado, por entender que o valor de R$ 808,82 foi quitado na
declaração original mediante pagamentos realizados através do Banco Bradesco 237,
agência Lajeado 0563-0 c/c 612001-6;
- informa que se não tivesse incluído na Declaração Retificadora o pagamento de R$
808,82, ocorrido em razão da Declaração Original, o débito na Retificadora resultaria
em R$ 1.774,97, que seria resultante da soma de R$ 808,82 e R$ 966,15 da Declaração
Retificadora, quitado através do DARF anexo à peça de defesa, que comprovaria a
quitação total do imposto a pagar no ano-calendário de 2010, exercício de 2011;
- por fim, pede deferimento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos foram lançados incorretamente como
imposto complementar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela tomo
conhecimento.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Complementar
De pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, e observado o teor da própria peça
de defesa, verifica-se que o interessado apresentou Declaração de Ajuste Anual –
DAA/2011 original em 06/04/2011, na qual apurou saldo de imposto de renda a pagar
de R$ 808,92 (fls. 30/31). Posteriormente, mais exatamente em 19/12/2011, entregou
Declaração Retificadora, em que alterou (reduziu) as despesas médicas, e informou
como imposto complementar o saldo a pagar de R$ 808,92, apurado na DAA/2011
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722437/2012-41

original (fls. 11/16, em especial fl. 16), daí resultando um saldo de imposto a pagar de
R$ 966,15, recolhido por meio do DARF de fl. 20.
O interessado esclarece, em sua impugnação, que se não tivesse agido desta forma,
incluindo o pagamento de R$ 808,82 como imposto complementar na Declaração
Retificadora, o débito, nesta última, resultaria em R$ 1.774,97 (R$ 808,82 + R$
966,15), consoante Simulação da DAA/2011 (fls. 21/26, em especial fl. 26). Daí
decorreria o pagamento em duplicidade do valor de R$ 808,82.
Pois bem. No caso, é de se esclarecer ao interessado que o recolhimento
complementar (mensalão) é um recolhimento facultativo que pode ser efetuado pelo
contribuinte para antecipar o pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual - DAA, no caso de recebimento de duas ou mais fontes pagadoras pessoa física e
jurídica, ou mais de uma pessoa jurídica.
Tal faculdade consta do art. 7°, da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que
dispõe sobre a possibilidade de o contribuinte, no curso do ano-calendário, efetuar
recolhimento complementar, calculado a partir da totalidade dos rendimentos recebidos,
como se observa da transcrição abaixo:
Lei no 8.383, de 1991
Art. 7o Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos na legislação, fica
facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano, complementação do imposto que for
devido sobre os rendimentos recebidos.
Nesse sentido, a IN SRF n° 15/2001, aplicável ao exercício em questão, dispõe, no §
1o, do art. 25; no inciso III do art. 58; e no art. 60, que o recolhimento complementar
pode ser efetuado no curso do ano-calendário, até o último dia útil de dezembro, sob o
código 0246. Disposição similar consta, atualmente, do § 1o, do art. 67; no inciso III, do
art. 105; e no inciso II, do art. 107, todos da IN RFB no 1.500/2014.
Portanto, não obstante a justificativa apresentada na peça de defesa, fato é que o
procedimento adotado pelo contribuinte não encontra respaldo legal, tendo agido com
acerto a fiscalização. Na situação em exame, caberia ao interessado, espontaneamente,
ter apresentado Declaração Retificadora na forma do esboço de fls. 21/26, com o
pagamento do valor de R$ 966,15.
Assim, é de se manter a infração compensação indevida de imposto de renda
complementar, no valor de R$ 808,82, cabendo ressaltar, entretanto, a possibilidade de
que o imposto pago sob o código 0211 (quota do IR apurado na Declaração de Ajuste
Anual) possa ser utilizado para fins de quitação do crédito tributário mantido neste
Acórdão.
No caso dos autos, constata-se que houve equívoco do contribuinte no
preenchimento da DIRPF, pois entendeu pertinente lançar o valor pago na DIRPF original
(R$808,82) como imposto complementar, com receio de tal valor não ser
compensado/considerando pela RFB, sendo cobrado.
Inexiste, como restou demonstrado, crédito tributário a ser cobrado, pois o
imposto devido, de R$1.774,97 (fls. 21/26), foi pago mediante o recolhimento de R$808,82
(DIRPF original) e R$966,15 (DIRPF retificadora – fl. 20).
Estando provado o erro material decorrente de lapso manifesto no
preenchimento da DIRPF, é razoável sua retificação de ofício pela autoridade
administrativa, privilegiando o princípio da Verdade Material. Nesse sentido:

DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTRIBUINTE NÃO PROVEDOR
DOS ALIMENTOS. DIRPF. PREENCHIMENTO. ERRO DE FATO. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.722437/2012-41

Constatado erro de fato no preenchimento da DIRPF, deve ser determinada sua
retificação de ofício, em homenagem ao primado da Verdade Material. (CARF -
Segunda Seção. 2a Câmara. 1a Turma Ordinária. Acórdão no 2201003.582. Sessão
de 06 de abril de 2017)

PROCESSUAL

CIVIL.

TRIBUTÁRIO.

RECURSO

ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543C, § 1o, DO CPC). AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM
ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE
MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do
CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido. (STJ - REsp 1.133.027/SP - Rel.
Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira
Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 58
DF CARF MF
Original